Tribunal: TJDFT
Processo: 0717306-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LuisGusta Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0717306-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: VALERIA PEREIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA SA, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo juízo do 17a Vara Cível de Brasília, em ação de obrigação de fazer ajuizada em seu desfavor por VALERIA PEREIRA DE ARAUJO, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, movida por VALERIA PEREIRA DE ARAUJO em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S/A. 2. A parte autora relata que recebe seus rendimentos por intermédio do banco réu. 3. Aduz que o réu promove descontos em sua conta corrente capazes de subtrair a quase totalidade de sua remuneração, motivo pelo qual pleiteou a sua revogação em 10.10.2024. 4. Expõe que o réu, não obstante, se recusou a fazê-lo. 5. Requer, assim, a título de tutela provisória de urgência, seja o réu obstado de promover descontos em sua conta corrente. 6. É o breve relatório. Decido. 7. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 8. No caso em apreço, tenho que se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 9. Preceitua o artigo 6o da Resolução Bacen n. 4.790, de 26 de março de 2020, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, que é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. 10. A parte autora, nessa esteira, notificou o réu, em 10.10.2024 (ID 233455422), para cancelar toda e qualquer autorização de débito automático relacionada aos contratos enumerados à inicial. 11. Prevê o artigo 8o da aludida Resolução que a instituição financeira deve comunicar ao titular da conta o acatamento do cancelamento da autorização de débito em até 2 (dois) dias úteis, contados da data de seu recebimento, o que não se verifica, a princípio, in casu. 12. A recusa do réu em assim proceder reveste-se, em tese, de ilegalidade, por violar direito potestativo do mutuário e contrariar a norma regulatória do Banco Central, a erigir a probabilidade do direito invocado. 13. O perigo de dano, por sua vez, deriva da desorganização provocada nas finanças autorais, hábil a atrair a sua inadimplência, além de prejudicar a própria mantença. 14. É de se notar que a parte autora não se esquiva do adimplemento das obrigações assumidas, mas tão somente busca a adoção de forma de pagamento diversa, medida plenamente reversível, caso se vislumbre a regularidade do débito automático após a formação da cognição exauriente. 15. Do exposto, com esteio no artigo 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência requerida e DETERMINO ao réu, a partir da intimação desta decisão, a suspensão dos descontos na conta corrente autoral, com base na dívida oriundas dos empréstimos havidos entre as partes (168107430, 168944642, 178502413 e 169840445), sob pena de multa no valor equivalente ao dobro do desconto indevido. (...)” A decisão ora impugnada foi proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF, que deferiu liminarmente a tutela de urgência para suspender os descontos em conta corrente referentes a contratos de antecipação de 13o salário, sob o fundamento de que os descontos comprometeriam a subsistência da autora, configurando risco de dano irreparável. Irresignado, o Agravante sustenta que os contratos questionados foram regularmente firmados pela parte agravada, mediante uso de senha pessoal e intransferível, com plena ciência das condições pactuadas, tratando-se de operações legítimas de antecipação de recebíveis, que não se submetem à Resolução CMN no 4.790/2020. Aduz que a parte agravada recebeu o valor do 13o salário e o transferiu integralmente para outra instituição financeira, frustrando a garantia da operação e agindo em contradição com seus próprios atos, o que configura venire contra factum proprium. Destaca que a decisão de primeiro grau foi proferida sem a oitiva da parte ré, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica, além de ter fixado multa cominatória (astreintes) sem limitação, em valor equivalente ao dobro de cada desconto, o que considera desproporcional e passível de revisão, nos termos do art. 537, §1o, do CPC. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, especialmente quanto à suspensão dos descontos e à aplicação da multa, até o julgamento final do recurso. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para revogar a tutela concedida ou, subsidiariamente, limitar o valor das astreintes a patamar razoável e proporcional. É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Sem razão. Conforme ressaltado, para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, é necessário que estejam presentes, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano na manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. No caso em análise, o banco réu/agravante não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de comprovar risco efetivo de perecimento do direito, de modo a justificar a concessão da medida liminar. Ademais, a inexistência de risco concreto à instituição financeira decorre do fato de que, em eventual provimento do recurso, os valores poderão ser novamente descontados da conta corrente da parte autora/agravada, sem qualquer prejuízo ao banco agravante. Ressalte-se, ainda, que a suspensão liminar dos descontos não representa perdão da dívida, permanecendo resguardado ao réu/agravante o direito de promover a cobrança do débito por outros meios legalmente admitidos. Por fim, quanto à alegação de excesso nas astreintes fixadas, também não se verifica a presença de perigo de dano, considerando que basta à instituição financeira agravante suspender a cobrança para que a multa não seja aplicada. Diante desse contexto, e considerando a ausência de perigo de dano na manutenção da decisão agravada, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 6 de junho de 2025 19:52:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora